Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715219-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, JANALVA FERREIRA MOTA APELADO: JANALVA FERREIRA MOTA, LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Retornem os autos ao d. Juízo de origem para que seja certificado se a parte ré LAYOUT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA apresentou contrarrazões à apelação interposta pela autora Janalva Ferreira Mota. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator